Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-24.2019.8.11.0090
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000565-24.2019.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF: 580.770.571-87 (RECORRIDO), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000565-24.2019.8.11.0090

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Jose Roberto da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a empresa demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

V O T O

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para: a) DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO discutido na presente demanda; b) CONDENAR a promovida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ).
”

Egrégia Turma;

A concessionária de energia elétrica não comprovou satisfatoriamente a origem da obrigação, no valor de R$ 15,45, vencida em 12.09.2018, pois não apresentou nenhum documento referente a Unidade Consumidora geradora da negativação.

Os documentos apresentados pela concessionária de energia elétrica são da Unidade Consumidora que o autor reconhece ser sua (6/2645846-3) situada em Nova Canaã do Norte/MT e não da Unidade Consumidora (6/2662321-5) que o autor diz desconhecer, situada em outro município, Guarantã do Norte/MT,

Se não está comprovada a origem a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
"in re ipsa"
, em conformidade com a Súmula no 22 da Turma Recursal de Mato Grosso,
in verbis
:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, a empresa que insere o nome do consumidor nos órgão de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por se tratar de
damnum in re ipsa
, bastando provar esse fato.

Assim, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que deve ser mantido por ter sido arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, e dentro da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021